Tribunal: TJSP
Processo: 2256670-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / PÓS-GRADUAÇÃO
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada em ação ordinária, visando à instauração de nova banca avaliadora do curso de pós-graduação pela agravada. 2. Ausente o fumus boni iuris necessário para a antecipação de tutela, de rigor é o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada em ação ordinária, visando à instauração de nova banca avaliadora do curso de pós-graduação pela agravada. 2. Ausente o fumus boni iuris necessário para a antecipação de tutela, de rigor é o indeferimento da liminar. Ademais, a decisão atacada não se apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada e pautada no princípio do livre convencimento motivado judicial. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.